Tribunal: TJMMG
Processo: 2000089-36.2021.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - PEDIDO DE PREVALÊNCIA DE VOTO VENCIDO SOBRE PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROCESSO-CRIME EM VIRTUDE DE NÃO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA APÓS DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA CULPOSO POR JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PARA A CAUSA, COM FUNDAMENTO NO ART. 419 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PROCESSO REMETIDO A ESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA MILITAR PARA JULGAMENTO DE HOMICÍDIO CULPOSO - DECISÃO DE ADEQUAÇÃO TÍPICA PROFERIDA PELO JUÍZO MILITAR COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO PENAL MILITAR - PERMISSÃO DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES - RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS EM JUÍZO COMUM - CONCORDÂNCIA MANIFESTA DAS PARTES - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO - PRELIMINAR REJEITADA - PREVALÊNCIA DE VOTOS VENCEDORES - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000089-36.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0000309-69.2015.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 06/10/2021 Publicação: 14/10/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – PEDIDO DE PREVALÊNCIA DE VOTO VENCIDO SOBRE PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROCESSO-CRIME EM VIRTUDE DE NÃO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA APÓS DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA CULPOSO POR JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PARA A CAUSA, COM FUNDAMENTO NO ART. 419 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PROCESSO REMETIDO A ESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA MILITAR PARA JULGAMENTO DE HOMICÍDIO CULPOSO – DECISÃO DE ADEQUAÇÃO TÍPICA PROFERIDA PELO JUÍZO MILITAR COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO PENAL MILITAR – PERMISSÃO DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES – RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS EM JUÍZO COMUM – CONCORDÂNCIA MANIFESTA DAS PARTES – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO – PRELIMINAR REJEITADA – PREVALÊNCIA DE VOTOS VENCEDORES – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Kelve Maxwell de Oliveira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento aos embargos infringentes. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento aos embargos. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes interpostos pela douta Defesa do Cabo PM Kelve Maxwell de Oliveira, insurgindo-se contra a decisão da maioria dos integrantes da colenda Primeira Câmara desta Corte castrense, que, em análise ao seu recurso de apelação, por maioria, passaram pela preliminar de nulidade processual pela ausência de denúncia oferecida nesta Justiça castrense e, no mérito, deram provimento parcial ao recurso de apelação para ajustar a dosimetria da pena, fixando-a definitiva em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 mantendo o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições já fixadas pelo Juízo de primeira instância. Consta dos autos que o Cabo PM Kelve Maxwell de Oliveira foi denunciado como incurso no art. 121, caput (homicídio simples), do Código Penal comum, frente à 2ª Vara Criminal da comarca de Uberaba/MG, nos termos seguintes: 1. Consta do incluso auto de IP que no dia 07/02/2015, por volta das 22h40m, os policiais militares Samuel Nunes Nepomuceno, Romário Souza Silva e Kelve Maxwell de Oliveira, em patrulhamento de rotina depararam-se com um indivíduo em atitude suspeita, que perambulava pelas ruas de Delta, MG, e ao avisar a viatura, dispensou um invólucro e tentou evadir, sendo, contudo, impedido. 2. Ao dar buscas no local, a polícia localizou o invólucro dispensado pelo suspeito Leandro Rodrigues da Silva, no interior do qual havia certa quantidade de maconha, tendo ele informado que adquirira a droga de Jhonson Detterson Siqueira Souza e que a revenderia a caminhoneiros nas margens da BR050, acrescentando que na residência deste estaria sendo ocultada uma quantidade maior de drogas (na casinha do cachorro), bem como uma arma de fogo. 3. Diante da informação, o trio de policiais dirigiu-se até a residência de Jhonson, sita na R. Ezio Rosa Pereira, n. 661, bairro Novo Horizonte, Delta, MG, e se posicionou para tentar a abordagem da seguinte forma: Kelve posicionou-se na porta da residência, Romário ficou na esquina e Samuel ficou vigiando os fundos. 4. No momento em que Kelve bateu à porta frontal, ouviu o barulho de uma outra porta se abrindo e deduziu que Jhonson estaria fugindo, motivo pelo qual, arma em punho, dirigiu-se para os fundos da casa, momento em que se deparou com Jhonson, tendo ambos se atracado. 5. Não obstante, Jhonson conseguiu se desvencilhar e reiniciou a fuga, momento em que Kelve, na intenção de o matar, efetuou um disparo de arma de fogo, o qual, por erro na execução, principalmente devido à escuridão da noite, atingiu o rosto do menor Douglas Henrique Souza Conceição, nascido em 26/03/2008, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls. 30-37, das quais resultou sua morte. 6. Na casa de Jhonson foram encontradas 29 (vinte e nove) buchas menores de maconha e uma bucha maior, que estavam escondidas em uma latinha dentro da casinha do cachorro (pitbull) daquele. 7. Extraiu-se o projétil do corpo da vítima partiu, constatando-se que ele foi disparado pela arma de fogo com numeração de série EKA 12184 (fls. 167 e 170), que estava com o autuado (fl. 37 dos autos 122565-38.2015, em apenso). 8. Assim agindo, o denunciado praticou o crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, pelo que o Parquet requer o recebimento da denúncia, seguido da citação do acusado e prosseguimento do feito, até a pronúncia e condenação pelo Tribunal do Júri, (...) A denúncia foi liminarmente recebida pelo meritíssimo juiz de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba/MG em 23 de maio de 2018 (Evento 2- PEÇAS IPM10, página 55), e, depois da defesa preliminar, o referido Juízo ratificou o recebimento em 2 de outubro de 2018 (Evento 2 – RECE_DENUN11, página 25). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O ilustre representante do Ministério Público aditou a denúncia para requerer a desclassificação da imputação para homicídio culposo (art. 121, §3º, do Código Penal comum) e requereu, ainda, o declínio da competência à Justiça Militar estadual (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 12, páginas 65/66, e PEÇAS DIGITALIZADAS 13, páginas 1/9). O meritíssimo juiz de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba/MG decidiu por desclassificação do delito original para a figura típica prevista no artigo 121, §3º, do Código Penal e declinou a competência para a Justiça Militar (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 15, página 50). Os autos aportaram nesta Justiça Militar conforme se vê no Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 15, página 31/36. Remetidos os autos ao ilustre representante do Ministério Público, este manifestou-se pelo prosseguimento do feito (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 15, página 52). A meritíssima juíza titular da 3ª AJME manifestou-se em correição, in verbis: 1. Verifica-se que o presente feito tramitou integralmente na Justiça Comum, sendo remetido a este juízo após desclassificação da conduta para aquela do art. 121, §3º, do Código Penal. 2. Como a tipificação encontra guarida também no COM, deverá ser aplicado o artigo 206, deste diploma legal. Em relação ao procedimento adotado, ressalto que será o previsto no Código de Processo Penal Militar, conforme já decidido pelo TJM em casos semelhantes. 3. Assim, determino a abertura de vista às partes que ratifiquem os atos já praticados e, querendo, apresentem nova peça de alegações finais. 4. Ao cartório providenciar com as cautelas de praxe. O ilustre representante do Ministério Público ratificou os atos já praticados e manifestou-se pelo prosseguimento do feito (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 15, página 55). E, igualmente, a defesa ratificou os atos praticados no respeitável Juízo da 2ª Vara criminal da Uberaba/MG conforme se vê no Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 15, página 62. A meritíssima juíza titular da 3ª AJME despachou os autos no sentido de que o órgão ministerial deveria esclarecer o seu pedido (se pela condenação ou se pela absolvição) no presente caso porquanto, anteriormente, somente havia se manifestado pela declinação de competência junto ao respeitável Juízo da 2ª Vara criminal da Comarca de Uberaba/MG (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 15, página 63). Em manifestação juntada no Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 15, página 65, o Ministério Público requereu que fosse julgada procedente a presente ação penal para condenar o denunciado Cabo PM Kelve Maxwell de Oliveira pelo crime disposto no artigo 206 (homicídio culposo) do Código Penal Militar. A meritíssima juíza titular da 3ª AJME condenou o Cabo PM Kelve Maxwell de Oliveira pela prática do crime previsto no artigo 206 (homicídio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 culposo), §1º (causa especial e aumento de pena em razão da inobservância de regra técnica da profissão), do Código Penal Militar, a uma pena definitiva de 2 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito ao sursis – sentença acostada no Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 16, páginas 5/13. A defesa do Cabo PM Kelve Maxwell de Oliveira interpôs recurso de apelação e suas razões, em que requereu que ele fosse absolvido nos termos do artigo 439, letra “d” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar, considerando a presença do estrito cumprimento do dever legal ou então pela ausência de provas para sustentar um decreto condenatório; e, caso seja ultrapassado tal pedido inicial, requereu sejam decotados os aumentos da pena-base, bem como a causa de aumento para fixar-se a penal final no patamar mínimo previsto no artigo 206 do Código Penal Militar (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 16, páginas 40 e 46/60). Em suas contrarrazões, a ilustre representante do Ministério Público requereu que fosse reconhecida a prescrição e, alternativamente, caso superada a preliminar, que fosse negado provimento ao mérito do recurso interposto na parte em que se requer a absolvição do apelante (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 17, páginas 3/6). Após regular tramitação do recurso, com parecer da eminente Procuradora de Justiça no sentido de manutenção integral da respeitável sentença condenatória do Juízo Criminal Militar da 3ª AJME (Evento 6 – PARECER1 – andamentos nesta segunda instância), a apelação foi levada a julgamento pela colenda Primeira Câmara desta Justiça Militar de Minas Gerais. Conforme se vê no evento 33 – EXTRATOATA1 e Evento 23 – ACOR1 dos autos do Processo n. 2000350-32.2020.9.13.0001/JME, a colenda Primeira Câmara decidiu, por maioria, rejeitar a preliminar levantada pelo combativo advogado Doutor Ricardo Soares Diniz para que todo processo fosse anulado, inclusive a ratificação do recebimento da denúncia, sendo vencido o Desembargador relator, Doutor Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha, que acolhia a referida preliminar. No mérito, à unanimidade, a colenda Primeira Câmara deu provimento parcial ao recurso de apelação para ajustar a dosimetria da pena, fixando-a definitiva em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, mantendo o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições já fixadas pelo Juízo de primeira instância. A defesa do Cabo PM Kelve Maxwell de Oliveira opôs embargos infringentes de nulidade (Evento 40 – OUT2) e declaração (Evento 40 – EMBDECL1). O eminente Desembargador relator, Doutor Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha, deixou de conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no inciso II do art. 125 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (Resolução n. 167, 5 de maio de 2017) – Evento 42 – DEC1. Os embargos infringentes foram distribuídos sob o número 2000089-36.2021.9.13.0000. Em suas razões recursais, a Defesa do militar aduziu que a questão central de seu recurso está pautada no acórdão da colenda Primeira TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Câmara, que manteve a narrativa fática no delito de homicídio culposo (artigo 206 do CPM), quando inexistente a referida narrativa, uma vez que tal peça inicial não faz parte dos autos desclassificados que advieram da Justiça comum. Disse que, em que pese o conteúdo do referido acórdão, no qual o vogal, o eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, menciona uma narrativa fática de homicídio culposo que consta da denúncia anterior desta Justiça castrense, deverá prevalecer o voto do eminente desembargador relator da apelação criminal, Doutor Fernando Galvão da Rocha, que acolheu a preliminar suscitada pela defesa da tribuna, de nulidade do presente feito, uma vez que não há uma narrativa fática válida para o delito de homicídio culposo, em peça processual própria, e, sim, mera desclassificação para tal. Destacou a decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o conflito negativo de competência entre as Justiças comum e castrense – CC n. 12.395-MG (2017/0116558-6) –, proferida em 1º de agosto de 2017, em que se declarou a competência da 2ª Vara Criminal de Uberaba-MG, o suscitado. Alegou que, uma vez firmada a competência da Justiça comum, todos os atos praticados nesta Justiça castrense foram declarados nulos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não havendo possibilidade de revalidação de tais atos posteriormente pelo Juízo competente. Asseverou que os autos válidos para análise são aqueles que tramitaram a partir da Justiça comum até a desclassificação do delito de homicídio doloso para o homicídio culposo; e que a revalidação dos atos pelas partes somente poderia ser válida quanto ao processo inicialmente competente até a desclassificação do ilícito, qual seja, o processo que tramitou perante a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Uberaba/MG. Enfatizou que não há como revalidar atos de processo anulado pelo colendo Superior Tribunal Superior, porque isso geraria uma total insegurança jurídica de natureza processual, conforme ocorre com a decisão, não unânime, do acórdão ora combatido. Afirmou que, assim, quando o Juízo da 3ª AJME determinou vistas às partes para validarem os atos processuais, seriam aqueles atos que tramitaram no Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Uberaba até sua desclassificação e não atos dos autos que tramitaram nesta Justiça castrense, considerados nulos por incompetência do Juízo por decisão do Superior Tribunal de Justiça. E, nestes autos (válidos até sua desclassificação), em que pese haver a desclassificação do delito de homicídio doloso para o culposo, não há a devida narrativa fática do delito culposo, o que garantiria a ampla defesa e o contraditório do ora embargante Kelve Maxwell de Oliveira. Sustentou que o voto vencido, do douto e respeitável desembargador Fernando Galvão da Rocha, merece prevalecer pelos fundamentos já supracitados, já que não há narrativa fática da acusação no presente feito para o delito de homicídio culposo, o que fere de morte o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório do cidadão, previsto no artigo 5º, LV, da CR/1988 (aos litigantes, em processo judicial ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes). Requereu juntada da gravação da primeira ata de sessão de julgamento, uma vez que não consta dos autos digitalizados para se garantir o devido processo legal, bem como a ampla defesa. Requereu, ainda, que sejam os embargos infringentes recebidos e julgados procedentes para prevalecer o voto do eminente Fernando Galvão da Rocha e, via de consequência, anular-se todo o procedimento para se garantir a ampla defesa e o contraditório do embargante (Evento 1 – INICI1). Os embargos infringentes foram admitidos (Evento 5 – DESP1) A eminente Procuradora da Justiça apresentou suas contrarrazões aos embargos infringentes (Evento 11 – IMPUGNAÇÃO1), com vistas das razões seguintes: [...] Trata-se de recurso próprio, ou seja, embargos infringentes contra decisão, não unânime, desfavorável ao réu, porém foram opostos por advogado sem procuração nos autos e são intempestivos. Isso porque, de acordo com o artigo 540 do CPPM, o prazo para a interposição de embargos infringentes é de cinco (05) dias a partir da data da intimação do acórdão não unânime. No caso concreto, o embargante foi intimado da decisão não unânime em 06/05/2021 (evento 39 dos autos nº 0000309.69.2015.9.13.0003 de 2ª instância) e os embargos distribuídos, na condição de ação autônoma, somente em 19/05/2021 (evento 1 destes autos). Tendo o dia 06/05/2021 sido uma quinta-feira, o prazo para a interposição do recurso finalizou em 11/05/2021 (terça-feira), não restando, desta forma, qualquer dúvida acerca de sua extemporaneidade. Aliás, se pretendesse a defesa opor embargos infringentes e embargos de declaração da decisão não unânime proferida pela 1ª Câmara do TJMMG, deveria tê-lo feito simultaneamente, quando, então, os infringentes ficariam sobrestados até a decisão dos declaratórios, nos termos do que dispõe o artigo 248 do RITJMMG. Assim, em virtude da intempestividade, preliminarmente, os embargos infringentes não devem ser conhecidos. Se, todavia, ultrapassada a preliminar, seguem breves comentários acerca do mérito. Pretende o embargante a reforma da decisão para que seja adotado o posicionamento exposto no voto minoritário proferido pelo Relator Desembargador Fernando Galvão da Rocha, o qual acolheu a preliminar de nulidade do feito arguida pela defesa durante a sustentação oral, determinando a anulação do processo ante a ausência de imputação objetiva na denúncia, acarretada pelo seu não aditamento quanto ao crime de homicídio culposo. Entretanto, não há dúvida de que o entendimento esboçado nos votos vencedores conferiu a melhor interpretação à questão, em primeiro lugar, porque, de uma leitura atenta da peça constante do evento 1 destes autos, nota-se que o embargante busca discutir a existência ou não, na peça exordial acusatória, de narrativa fática acerca do crime de homicídio culposo, questionando, ainda que de maneira implícita, o preenchimento do requisito da denúncia consistente na exposição do fato criminoso, previsto no artigo 77, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Contudo, ante a prolação de sentença condenatória, encontra-se preclusa qualquer tese relacionada a irregularidades na denúncia, seja por qual motivo for, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais em situação perfeitamente aplicável à seara processual penal militar, cuja ementa do respectivo julgado foi redigida com o seguinte teor: • “CRIME DE TRÂNSITO - ART. 302 E 303, AMBOS COM PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO ART. 302 DO CTB - HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ULTRAPASSAGEM REALIZADA NA ESTRADA EM TRECHO COM FAIXA CONTÍNUA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA SUSCITADA NA TRIBUNA POR DEFENSOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - CULPA EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART.386, VII do CPP - IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CONCRETAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E LAUDO PERICIAL APONTANDO A CULPA DA ACUSADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS DA PERSONALIDADE E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE DEVEM SER SOPESADAS FAVORAVELMENTE, SEM CONTUDO, MODIFICAR AS PENAS-BASE - PENAS SUFICIENTES À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DOS ILÍCITOS - DIMINUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DE OFÍCIO - REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR - PROPORCIONALIDADE ÀS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE FIXADAS. - Não há que se falar em inépcia da denúncia, pois a mesma atende aos requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal. Além disso, inépcia da denúncia não pode ser alegada depois de prolatada a sentença, pois havendo condenação, esta é que deverá ser atacada. Preliminar rejeitada. - Quando estiverem presentes no caso ‘sub judice’, todos os elementos dos crimes culposos, quais sejam: conduta, inobservância do dever de cuidado objetivo, resultado lesivo involuntário, previsibilidade e tipicidade, tendo eles se consumado em virtude da realização voluntária de uma conduta de não fazer o que era correto e exigido, e tendo esta conduta sido a causa determinante dos eventos, impõe-se a condenação do responsável por citado evento. - Analisando os autos e o modo como os fatos ocorreram, não se apresentam aptas a fundamentação utilizada pelo Juiz Singular para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, relativamente à personalidade e ao comportamento da vítima, em relação a ambos os delitos, porém, deve-se manter as penas-bases eis que se mostram razoáveis e proporcionais para reprovação e prevenção dos delitos, não havendo que se falar em mitigação ou majoração das reprimendas fixadas. - Considerando que o valor da prestação pecuniária deve se guiar pela capacidade econômica do apenado e pela gravidade do delito, a imposição da sanção pecuniária tal como efetuada na sentença fustigada se mostra adequada, mormente os resultados advindos das condutas típicas e por não ter sido juntado pela defesa da acusada qualquer prova que corrobore sua alegação de incapacidade econômico-financeiro de arcar com a sanção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 - A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Estabelecida esta pouco acima do mínimo legal, devem ser adotados os mesmos critérios na fixação daquela.” - g.n.” (TJMG - 7ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº 1.0223.12.025013-7/001 - Rel. Des. Sálvio Chaves, julg. Em 29/06/2017, pub. em 07/07/2017) Pelo que se percebe, ciente de que a tese de inépcia da denúncia propriamente dita sequer poderia ser analisada em sede de apelação, visando devolvê-la, a qualquer custo, à apreciação do Tribunal de Justiça Militar, a defesa do então apelante deixou de inseri-la em sua peça de razões de apelação (evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS16 - fls. 45/60 e evento 10 - ANEXO2 dos autos nº 0000309.69.2015.9.13.0003 de 1ª instância), só vindo a argui-la por ocasião da sustentação oral em sessão de julgamento, o que, inclusive, impediu que esta Procuradoria de Justiça se manifestasse a respeito do tema no parecer constante do evento 6 (autos nº 0000309.69.2015.9.13.0003 de 2ª instância). Portanto, mostra-se completamente inviável trazer à tona tal discussão nesta fase processual, principalmente por meio da oposição de embargos infringentes, uma vez que, prolatada sentença de mérito, resta ultrapassado o momento para se analisar a existência de qualquer irregularidade na denúncia, não havendo que se falar em ausência de imputação objetiva quanto ao crime de homicídio culposo. Em segundo lugar, os votos vencedores melhor analisaram o teor da denúncia por crime de homicídio culposo, considerando que, após transcrever trecho da respectiva peça exordial acusatória, o Desembargador Osmar Duarte Marcelino obteve êxito em demonstrar que houve, sim, a descrição acerca da questionada falta de cautela na conduta derivada de culpa, ao se consignar que “por imprudência, manteve a arma de fogo engatilhada e manteve o dedo na tecla do gatilho” (evento 4 - PEÇAS DIGITALIZADAS2 - fls. 02 dos autos nº 0000309.69.2015.9.13.0003 de 1ª instância). Salientou, ainda, o aludido Desembargador que, por ocasião do retorno dos autos à 3ª AJME, as partes ratificaram todos os atos até então praticados, o que significa dizer que ratificaram inclusive a denúncia constante do evento 4 (PEÇAS DIGITALIZADAS2 - fls. 01/02 dos autos nº 0000309.69.2015.9.13.0003 de 1ª instância) e não se insurgiram contra nenhum ato, tudo não passando de uma confusão processual por parte da defesa, que poderia levar o Judiciário ao grave erro de anular todo um processo de forma absolutamente indevida. Conclui-se, desta maneira, que a decisão que rejeitou a preliminar de nulidade do feito deve ser mantida, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça protesta pelo não conhecimento dos embargos infringentes e, caso conhecidos, pelo seu improvimento, com a consequente integral manutenção do v. acórdão constante do evento 34 (autos nº 0000309-69.2015.9. 13.0003 de 2ª instância), proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Em despacho acostado no Evento 16 – DESP1, deferi o pedido do embargante no sentido de juntada das mídias das sessões de julgamento do recurso de apelação criminal originário, Processo n. 0000309-69.2015.9.13.0003, realizadas nas datas de 23/03/2021 (registro do Evento 25- EXTATOATA1 da citada apelação criminal) e 13/04/2021 (registro do Evento 33 - EXTRATOATA1 da citada apelação criminal). Determinei, ainda, que, após a juntada das mídias, fosse realizada a abertura de vistas dos autos ao embargante e à eminente procuradora de justiça, pelo prazo, individual e sucessivo, de 5 (cinco) dias. As mídias foram juntadas no Evento 17. A defesa do embargante e a eminente Procuradora de Justiça registram ciência da juntada das mídias nos Eventos 20 e 23, respectivamente. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Os embargos foram admitidos em despacho de Evento 5 por serem próprios. Em seu parecer de Evento 9, a eminente Procuradora de Justiça requereu, preliminarmente, o não conhecimento dos presentes embargos de infringentes e de nulidade, aduzindo que, de acordo com o artigo 540 do CPPM, o prazo para a interposição de embargos infringentes é de cinco (05) dias a partir da data da intimação do acórdão não unânime e que, no caso concreto, o embargante foi intimado da decisão não unânime em 1º/07/2021, quinta-feira (evento 28 dos autos nº 2000350-32.2020.9.13.0001 de 2ª instância), e os embargos foram distribuídos, na condição de ação autônoma, somente em 07/07/2021 (evento 1 destes autos); assim, o prazo para a interposição do recurso finalizou em 06/07/2021 (terça-feira), não restando, dessa forma, qualquer dúvida acerca de sua extemporaneidade. Verifica-se dos autos do processo originário, apelação criminal n. 00003096920159130003, que os embargos infringentes e de declaração foram interpostos naqueles autos em 6 de maio de 2021 (Evento 40), na forma que determina o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar (Resolução n. 167, de 5 de março de 2016) em seu art. 248, in verbis: Art. 248. Interpostos, simultaneamente, embargos infringentes ou de declaração, os infringentes ficarão sobrestados até a decisão dos declaratórios. Parágrafo único. Decididos os embargos de declaração, os embargos infringentes serão distribuídos e, após, conclusos ao Relator para prosseguimento. Os embargos infringentes foram distribuídos em ação autônoma em 19 de maio de 2021, após a análise dos embargos declaratórios, na forma determinada no regimento interno. Desta feita, o recurso de embargos infringentes foi interposto tempestivamente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Da análise dos autos, verifica-se que o desembargador Fernando Galvão da Rocha se manifestou pelo acolhimento da preliminar de nulidade de todo o processo de origem, em virtude de não ter havido um novo oferecimento de denúncia, para imputar a conduta culposa ao réu, tendo em vista que, na denúncia apresentada nos autos, não consta a narrativa de ausência de dever objetivo de cuidado por parte do acusado. Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, compreendo que a referida preliminar deve ser rechaçada. Isso porque, pelo exame dos autos, constata-se que a ausência de aditamento da denúncia, para imputar ao réu a conduta culposa, não ocasionou prejuízo concreto à defesa. Nos termos do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, “Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. No caso em comento, os princípios da ampla defesa e o do contraditório foram devidamente respeitados, pois, após o Ministério Público, em alegações finais, manifestar-se pela desclassificação do delito de homicídio simples para o de homicídio culposo (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 12, páginas 65/66, e PEÇAS DIGITALIZADAS 13, páginas 1/9), a defesa apresentou alegações finais, sustentando que não restou comprovada a negligência, a imperícia ou a imprudência na conduta praticada pelo réu (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 12, páginas 65/66, e PEÇAS DIGITALIZADAS 13, páginas 14/22). Como visto, após a manifestação das partes, o juiz de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba/MG decidiu por desclassificar o delito original para a figura típica prevista no artigo 121, §3º, do Código Penal e declinou a competência para a Justiça Militar (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 15, página 50). Nesta Justiça Militar, a juíza titular da 3ª AJME, verificando que o tipo penal de homicídio culposo, previsto no art. 121, §3º, do Código Penal comum, também encontra previsão no Código Penal castrense, aplicou ao caso o art. 206 deste código. Em seguida, determinou a abertura de vista às partes para ratificarem os atos já praticados e, querendo, apresentarem nova peça de alegações finais (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 15, página 53). Na oportunidade, tanto a defesa quanto o Ministério Público apenas ratificaram os atos apresentados (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 15, páginas 55 e 62). Nesse momento, a defesa já poderia ter sustentado a necessidade de aditar a denúncia, todavia não o fez. Em que pese a inércia da defesa, observa-se que o acusado não teve qualquer prejuízo, pois as alegações finais ratificadas já tratavam da ausência comprovação de negligência, imprudência ou imperícia na conduta praticada por ele, inexistindo, portanto, prejuízo concreto a este, que não foi surpreendido e se defendeu do delito pelo qual foi condenado. Não é demais salientar que o reconhecimento de nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, em processo penal, depende de uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, pois, caso contrário, deve prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP. DESNECESSIDADE. NULIDADE NÃO VERIFICADA . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). 2. No caso dos autos, não observo qualquer tipo de prejuízo à parte, visto que, nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo, no âmbito do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1317172 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 08-06-2021 PUBLIC 09-06-2021) (Grifei) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CHACINA OCORRIDA NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO ANÍSIO JOBIM - COMPAJ. 213 PESSOAS DENUNCIADAS. ALEGADA NULIDADE NA FORMAÇÃO DO COLEGIADO DE JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU (LEI N. 12.694/2012). INOCORRÊNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE SORTEIO ELETRÔNICO DEVIDO A FALHAS TECNOLÓGICAS E INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Lei Federal n. 12.694/2012 autorizou, nos processos ou procedimentos que tenham por objeto crimes praticados por organizações criminosas, a criação de órgão colegiado no âmbito do Juízo criminal de primeiro grau, que será formado por três Juízes de Direito. Conforme referido dispositivo legal, a instauração do colegiado está atrelada à decisão fundamentada do Juiz natural da causa, que deverá indicar os motivos e a circunstância que acarretam risco à sua integridade física. 2. Na hipótese, não se verifica ilegalidade na decisão que requisitou a instauração do colegiado para atuar no feito, visto que o Magistrado instaurador justificou, de forma fundamentada, a temerária condução de forma singular do processo em exame, a fim de assegurar sua segurança e conservar a atividade judicante. Trata-se de ação penal na qual são denunciadas 213 (duzentos e treze) pessoas - dentre elas, algumas com elevado grau de periculosidade -, a fim de apurar crimes que possuem correlação com as principais facções criminosas existentes em nosso país, quais sejam, Família do Norte, Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital. 3. Considerando que o art. 1º, caput, da Lei n. 12.694/2012 faz expressa referência à instauração do colegiado de primeiro grau ao processo e procedimento, indicando a sua formação para a prática de qualquer ato processual, inexiste ilegalidade na formação do colegiado depois de instaurado o processo criminal, quando do oferecimento da denúncia, assim como no caso dos autos, havendo divergência doutrinária, apenas, quanto à instauração do colegiado durante a fase investigativa. 4. Esta Corte Superior possui pacífico entendimento no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo suportado pela parte, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. 5. No caso, não se comprovou o efetivo prejuízo suportado pela defesa em razão da não realização do sorteio eletrônico para escolha de dois Juízes para formação do colegiado, nos moldes do art. 1º, § 2º, da Lei n. 12.694/2012, que foi frustrado por conta de falhas tecnológicas e de insuficiência orçamentária à época. Constatou-se que foram escolhidos Magistrados que possuem competência criminal em exercício no primeiro grau de jurisdição, em obediência ao princípio do juiz natural. Além disso, não se comprovou o comprometimento da lisura do processo, tampouco eventual parcialidade dos Juízes que atuaram no feito. 6. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 129.615/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) (Grifei) Logo, entendo que deve prevalecer o entendimento exposto pelos desembargadores Osmar Duarte Marcelino e Rúbio Paulino Coelho, no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade de todo o processo, suscitada na Tribuna pela defesa, ainda que por fundamento diverso do apresentado pelos eminentes Desembargadores. Assim, nego provimento aos embargos infringentes. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Eminentes Desembargadores, ouvi com atenção o judicioso voto do eminente Desembargador Relator, bem como analisei os autos deste feito, tanto agora quanto na oportunidade do julgamento do apelo de origem, e estou acompanhando o eminente Relator, com os fundamentos do meu voto, a seguir desenvolvido. Antes de iniciar o meu voto, é preciso apontar uma questão muito importante sobre o resultado do julgamento do recurso de apelação. Vejam, Vossas Excelências, que os embargos infringentes cuidam, unicamente, da busca pela prevalência do voto vencido do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha quanto à preliminar de nulidade por ausência de imputação objetiva para o crime de homicídio culposo. A preliminar em tela, levantada da tribuna pela combativa defesa do ora embargante, foi ultrapassada por maioria de votos, vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que acolhia a preliminar por entender que não havia denúncia que tratasse da imputação objetiva para o crime de homicídio culposo. Então, a matéria destes embargos limita-se a essa questão, já que, no mérito do recurso, o voto do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha foi acompanhando, à unanimidade, pelos Desembargadores que compõem a colenda Primeira Câmara, e, assim, sobre o mérito não cabe discussão no presente recurso. Feitas essas considerações, passo a proferir o meu voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Senhores Desembargadores, confesso a Vossas Excelências que não tenho como mudar o entendimento externado por ocasião do julgamento da referida preliminar na oportunidade do apelo de origem. A supracitada preliminar refere-se, como dito, a uma suposta ausência de imputação objetiva, acarretada pelo não aditamento da denúncia quanto ao crime de homicídio culposo, previsto no art. 206 do Código Penal Militar, conforme levantado pela defesa no julgamento do recurso de apelação. A defesa diz que faltou a denúncia específica quanto ao crime de homicídio culposo, que a exordial acusatória para o delito não constava dos autos. No entanto, naquela oportunidade, pedi vista dos autos e, compulsando o processo, verifiquei que o feito teve trâmite inicial nesta Justiça especializada quando, em março de 2015, a douta Juíza de Direito da 3ª AJME – Dra. Daniela de Freitas Marques – decidiu pela competência da Justiça comum estadual. Em seguida, após recebidos os autos pelo Juízo da Justiça comum estadual, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba acolheu o parecer do Ministério Público quanto à existência, em tese, de crime na modalidade culposa, devolvendo os autos à Justiça Militar estadual. Aí, recebidos os autos na 3ª AJME, o Ministério Público ofertou denúncia contra o acusado, e o fez com supedâneo no tipo penal do art. 206 do CPM, com narrativa fática absolutamente eficaz e satisfatória, incluindo os fundamentos quanto ao entendimento da culpa por imprudência. Então a denúncia existe! Está nos autos! A alegação do embargante não encontra suporte na verdade e quase causou um erro de julgamento, que não podemos repetir. Mas a verdade sempre aparece. A denúncia já havia sido recebida nesta Justiça especializada, com despacho/decisão em março de 2017. Após o recebimento da denúncia, o douto Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME – Dr. André de Mourão Motta – suscitou o conflito negativo de competência, por entender que a competência era da Justiça comum estadual. O Superior Tribunal de Justiça decidiu o conflito pela competência da Justiça comum estadual. Remetidos os autos à 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba/MG, houve por bem o douto Juiz de Direito daquela vara decidir pela desclassificação do crime de homicídio doloso para o crime de homicídio culposo, cujo entendimento havia sido firmado pelo Ministério Público, retornando os autos para esta Justiça especializada, especificamente para a 3ª AJME, onde o feito teria continuidade. Todos esses fatos estão devidamente comprovados pelos documentos acostados no Evento 4 – Peças Digitalizadas 2, Peças Digitalizadas 3, e Peças Digitalizadas 4 – dos autos de origem. Prossigo. Com o retorno dos autos para a 3ª AJME, o feito foi reativado, tendo o Ministério Público e a combativa defesa ratificado os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 atos até então praticados, conforme Evento 2 – Peças Digitalizadas 15 – dos autos de origem. Portanto, é impossível afirmar a ausência de imputação objetiva quanto ao crime de homicídio culposo, previsto no art. 206 do CPM, uma vez que, repito, há denúncia específica para o delito, há decisão específica quanto ao recebimento da referida denúncia e, ainda, há a ratificação de todos os atos até então praticados pela acusação e pela defesa. Com efeito, imagino que houve uma confusão processual por parte da defesa, que poderia levar o Judiciário a um erro muito mais grave, de anular todo um processo de forma absolutamente indevida, e, diga-se, aliás, um processo que está em curso desde o ano de 2015. E parece que essa confusão persiste, mas não pode receber a guarida do Judiciário. Ante o exposto, não vejo como refutar o meu voto em relação a essa preliminar no acórdão do apelo de origem, conforme os fundamentos desenvolvidos acima, e, assim, acompanho o eminente Desembargador Relator e nego provimento aos embargos infringentes, mantendo incólume o acórdão embargado. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do e. desembargador relator, para negar provimento aos embargos infringentes. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Senhores Desembargadores, pedindo vênia ao eminente relator, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento para anular todo o processo, inclusive a ratificação do recebimento da denúncia. Tendo sido o embargante condenado por crime culposo, cabe novamente ressaltar que a denúncia formulada pelo Ministério Público em desfavor do embargante narrou uma conduta que enquadrou como crime de homicídio doloso. Para tramitar validamente como processo criminal de conhecimento na Justiça Militar estadual pela prática de homicídio culposo, é necessário que o Ministério Público faça a imputação de uma conduta que inobserve determinado dever objetivo de cuidado na denúncia. Sendo a denúncia aceita, a instrução deve-se desenvolver com a discussão sobre a realização ou não da conduta descuidada especificamente descrita na inicial acusatória. No presente caso, verifica-se que o Ministério Público não imputou ao acusado a realização de qualquer conduta culposa. Ao contrário do que consta no r. relatório, no Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 12, páginas 65/66, e PEÇAS DIGITALIZADAS 13, páginas 1/9, não consta aditamento à denuncia. Na referência, consta extenso relatório do representante do Ministério Público atuante na Justiça comum que conclui pela inexistência de elementos que possam sustentar uma imputação fundada no animus necandi e o consequente requerimento para a declinação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 competência. Insisto: é muito fácil perceber que não há aditamento de denúncia que descreva conduta culposa por parte do condenado. Para ficar bem claro, transcrevo a conclusão da referida manifestação: IV CONCLUSÃO 73. Em face do exposto, não tendo sido confirmados em juízo os indícios do animus necandi mencionado na denúncia, requer o Órgão Ministerial, com base no artigo 419 do Código de Processo Penal, a desclassificação para homicídio culposo (CP, art. 121, § 3º), com o consequente declínio da competência para a Justiça Militar. 74. Nestes termos, pede deferimento. Na Justiça Militar, as manifestações do representante do Ministério Público estão acostadas às fls. 52, 53 e 65 do arquivo Peças Digitalizadas 15, do Evento 2 do processo original. Em fl. 52, o representante do Ministério Público restringe-se a dizer: MM. Juíza. Ciente. Pelo prosseguimento do feito. Em fl. 55, a manifestação registra: MM. Juíza. Face o exposto no despacho de fls. 436, o Ministério Público ratifica os atos já praticados e manifesta-se pelo prosseguimento do feito. Em fl. 65, em manifestação antes da condenação, o representante do Ministério Público diz: MM. Juíza. Em atenção ao despacho de fls. 443, o Ministério Público requer seja julgada procedente a presenta ação penal, para condenar o denunciado, CB PM Kelve Maxwell de Oliveira, pelo crime disposto no art. 206 (homicídio culposo) do Código Penal Militar. É muito fácil constatar que não houve imputação de conduta culposa que viabilizasse o contraditório e a ampla defesa. Não se pode esquecer que a denúncia oferecida e "ratificada" descreve a prática de um crime de homicídio doloso. As alegações finais do Ministério Público não são alegações. Não há qualquer alegação que sustente estar provada uma determinada inobservância a dever objetivo de cuidado por parte do então acusado. A absoluta e manifesta inexistência de alegações finais tem uma explicação muito simples: a absoluta e manifesta inexistência de imputação. As "alegações finais" do Ministério Público comprovam a impossibilidade de sustentar a acusação e, consequentemente, a impossibilidade de exercer uma defesa. O Ministério Público não tem o que dizer em alegações finais porque não disse nada sobre a prática de um crime culposo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 O prejuízo concreto à defesa é manifesto. Se a denúncia narra um homicídio doloso, como a defesa pode se defender de um homicídio culposo? Se não há a indicação do dever objetivo de cuidado inobservado, como pode o acusado provar que tomou todas as medidas necessárias para evitar o resultado lesivo? Simplesmente, é impossível exercer a defesa. A rigor, diante da ausência de imputação da prática de um determinado comportamento culposo, não há que se falar em prejuízo. Trata-se de verdadeira impossibilidade de defesa. Aqui verificamos clara violação à garantia constitucional prevista no inciso LV do art. 5º da Constituição da República. Ao acusado não foi possibilitado o contraditório, pois não há uma acusação a ser contraditada, nem lhe foi possibilitada a ampla defesa, pois o embargante não sabe até o momento contra que imputação deve se defender. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso para anular todo o processo, inclusive a ratificação do recebimento da denúncia, devendo outra ser apresentada perante o juiz competente na Justiça Militar. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator, para negar provimento aos embargos infringentes. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de outubro de 2021. Desembargador Jadir Silva Relator